Tribunal: TJSP
Processo: 2029088-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Concessão de aposentadoria especial e pagamento, em pecúnia, de férias e licença-prêmio não gozadas pelo servidor. Decisão que, ao apreciar embargos de declaração opostos em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos ao JEC. Insurgência do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Concessão de aposentadoria especial e pagamento, em pecúnia, de férias e licença-prêmio não gozadas pelo servidor. Decisão que, ao apreciar embargos de declaração opostos em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos ao JEC. Insurgência do autor. Cabimento parcial. Declínio de competência amparado, exclusivamente, no valor que o autor atribuiu à causa para fins de alçada (R$ 10.000,00). Juiz da causa que, ao constatar que o valor atribuído está manifestamente incorreto, deveria envidar esforços para apurar o correto valor, mormente quando tal questão é imprescindível à fixação de competência. Valor da causa que, considerando apenas o salário-base percebido pelo autor (R$ 7.468,60), já supera 60 (sessenta) salários-mínimos. Competência do Juízo da 1a Vara da Comarca de Miguelópolis reconhecida. Primeira instância que deverá adotar as providências necessárias para apurar e fixar o correto valor da causa (art. 292 do CPC), restabelecendo-se a r. sentença. Providência não adotada diretamente por esta Colenda Câmara para evitar a supressão de um grau de jurisdição e em respeito ao disposto no art. 293 do CPC. Decisão reformada. Inviabilidade de remessa dos autos para perícia contábil, tal como requerido pelo agravante. Providência que cabe a ele próprio e sobre a qual haverá oportuna deliberação pela primeira instância. Recurso conhecido e parcialmente provido, com determinação.